Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725255-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTA LABOISSIERE AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA QUARTA TURMA CIVEL Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Roberta Laboissiere (ID no 19171146, págs. 1-32) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial do Exmo. Senhor Desembargador Relator da Quarta Turma Cível nos autos de no 0702368-51.2019.8.07.0018 (ID no 18042891, págs. 1-4). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Cientifique-se o Exmo. Sr. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, da 4a Turma Cível. Após, encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO